Tribunal: TJMT
Processo: 1017688-04.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017688-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.885.566/0004-90 (AGRAVANTE), IZAIAS ALVES BONFIM - CPF: 856.143.198-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – SISTEMA RENAJUD – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO – RESTRIÇÃO LIMITADA À TRANSFERÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A restrição de circulação de veículo por meio do sistema RENAJUD configura medida excepcional, que exige prova concreta de ocultação ou risco iminente de alienação do bem.

Na ausência desses elementos, deve-se adotar medida menos gravosa, como a restrição de transferência, em atenção ao art. 805 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1017688-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

AGRAVADO:

IZAIAS ALVES BONFIM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
., contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz
Cleber Luis Zeferino de Paula
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0017180-50.2013.8.11.0015, ajuizada em face de
IZAIAS ALVES BONFIM
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de anotação de restrição de circulação de veículo (Ford F1000 SS, placa ADP-1748/MT) via sistema RENAJUD.

A empresa agravante sustenta, em síntese, que a medida de restrição de circulação é necessária, proporcional e adequada à efetividade do processo executivo, especialmente diante da citação por edital do executado, da ausência de localização do bem penhorado e da frustração de todas as tentativas de constrição patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Aduz que o bem indicado (Ford F1000 SS) não possui ônus ou gravame impeditivo e encontra-se registrado em nome do executado.

Argumenta que requereu a anotação da restrição de circulação para viabilizar futura penhora e evitar eventual ocultação ou dilapidação patrimonial.

Fundamenta seu pleito no art. 139, IV, do CPC, bem como em precedentes do STJ e do TJMT que admitem a utilização do sistema RENAJUD como instrumento de coerção indireta e preservação da efetividade da execução.

Afirma, ainda, que o juízo de origem determinou o prosseguimento do feito executivo, sob pena de extinção, razão pela qual a negativa de adoção da medida cautelar coloca em risco o resultado útil do processo e a própria satisfação do crédito exequendo.

Sustenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito (título executivo constituído e inadimplemento incontroverso) e no perigo de dano (risco de alienação ou desaparecimento do bem), pleiteando, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de tutela recursal para determinar, liminarmente, a inclusão da restrição de circulação do veículo junto ao DETRAN via sistema RENAJUD.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento integral do presente agravo, com a reforma da decisão de primeiro grau e o acolhimento do pedido de anotação da restrição de circulação sobre o referido veículo (id. 290390879).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 05/06/2025, por esta Relatoria (id. 291393355).

O agravado apresentou contraminuta, representado por curadora especial da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aduzindo que o valor executado é de aproximadamente R$6.000,00 (seis mil reais), e que já houve constrição de bens suficientes para a satisfação do crédito exequendo, de modo que o pleito de indisponibilidade do veículo Ford S10 configura excesso de medida.

Assevera, ainda, que o agravante não demonstrou a presença cumulativa dos requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
), razão pela qual a tutela recursal foi corretamente indeferida.

Por outro lado, ressalta que não houve comprovação de dilapidação patrimonial iminente ou de risco concreto de frustração da execução, que justificasse o bloqueio do veículo por meio do sistema RENAJUD, razão pela qual a decisão recorrida deve ser integralmente mantida, por ausência dos pressupostos legais para a concessão da medida constritiva pleiteada (Id. 294154882).

Preparo devidamente recolhido (Id. 290452384).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
contra decisão interlocutória proferida no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0017180-50.2013.8.11.0015, que indeferiu o pedido de restrição de circulação, via sistema RENAJUD, do veículo Ford F1000 SS, placa ADP-1748/MT, de titularidade do executado
IZAIAS ALVES BONFIM
, ora agravado.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“Vistos etc.

1. A parte requerida opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do pronunciamento judicial de Id. 187230752, apontando que foi omissa ao não analisar os pedidos de busca e apreensão e restrição de circulação do veículo discutido nos autos.

DECIDO.

2. Como é cediço, os embargos declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão e corrigir erro material evidente existente no julgado, sendo incabíveis para veicular, isoladamente, o propósito de prequestionamento ou o inconformismo com o teor do julgamento (art. 1.022, I a III, CPC).

3. No caso em tela, realmente faltou nos fundamentos às razões pelo indeferimento de ambos os pedidos, que passo a fazê-lo, a fim de complementar os fundamentos, visto que o dispositivo está acertadamente lançado e não será modificado:

O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos que interliga o Judiciário ao Departamento de Trânsito. Caso haja nos autos fortes indícios de que o devedor esteja ocultando o veículo, a fim de impedir a efetivação da ordem judicial, é de rigor deferir a restrição de circulação. O que não é o caso
.

A parte requerente não pode afiançar-se na restrição de circulação do veículo, que em nada a beneficiará, senão dificultará a sua localização na medida em que, cientificada,
a parte requerida não terá mais como com ele circular, não podendo o aparato policial servir de instrumento para cobrança de dívidas ao, cumprindo a ordem judicial, sintomaticamente apreender o veículo em benefício do requerente.
Logo, por ser indevido e contraproducente,
indefiro
o pedido de restrições de circulação do bem.

4. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO, para acrescentar os fundamentos acima delineados.”

Pois bem.

Conforme delineia o art. 139, IV, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial
”, inclusive em ações com conteúdo patrimonial.

Todavia, a aplicação de tais medidas atípicas, como é o caso da restrição de circulação de veículos, deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, menor onerosidade e necessidade, sendo inadmissível sua adoção automática ou genérica.

É nesse contexto que se aplica o art. 805 do CPC, o qual estabelece que “
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
”.

Tal norma consagra o princípio da menor onerosidade, devendo o juiz, ao promover atos executivos, ponderar entre a efetividade da execução e os direitos fundamentais do executado, especialmente o direito de propriedade e de liberdade de locomoção, previstos nos incisos XXII e XV do art. 5º da Constituição da República.

No caso em apreço, embora a parte agravante alegue dificuldades em localizar bens penhoráveis, não logrou demonstrar, de forma cabal e documentalmente comprovada, a imprescindibilidade da restrição de circulação do bem em questão. Não há nos autos qualquer elemento concreto que evidencie risco iminente de alienação ou ocultação do veículo, nem tampouco provas de tentativas frustradas de localização física do bem.

Assim, à luz da orientação deste e. Tribunal, a restrição de circulação do veículo, por meio do sistema RENAJUD, configura medida extrema e somente pode ser autorizada nos casos em que haja demonstração inequívoca da dificuldade na localização do bem ou da iminência de sua dilapidação.

Neste sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SISTEMA RENAJUD –
RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO – MEDIDA EXTREMA
- RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA – MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A utilização do sistema Renajud para impedir a circulação de veículo de propriedade do executado é medida extrema, cabível nos casos em que cabalmente demonstrada a dificuldade na localização do bem, o que não restou demonstrado nos autos.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030080-44.2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO NA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA POR DEVEDOR SOLVENTE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA DESBLOQUEIO DE VEÍCULO – VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE – PENHORA DE 50% DOS DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE CÔNJUGE DO EXECUTADO –
INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO TOTAL (INCLUSIVE DE CIRCULAÇÃO) SOBRE O VEÍCULO JUNTO AO RENAJUD – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. Consoante acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1012779-21.2022.8.11.0000, foi determinada tão somente a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos decorrentes da aquisição do veículo HONDA/HR-V EXL CVT, COR CINZA, RENAVAM 01275451265, PLACA RAW2F69 de propriedade da agravante, cônjuge do executado ALESSANDRO CHIMITI. Ocorre que o magistrado singular aplicou a restrição total do veículo junto ao RENAJUD incluindo a vedação de circulação, ou seja, foi além do que fora determinado pelo juízo ad quem. Assim, o recurso merece ser provido a fim de liberar a restrição de circulação.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019685-90.2023.8.11.0000, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

Dessa forma, na ausência de comprovação idônea e suficiente de que o veículo se encontra em risco iminente de ocultação, alienação ou dissipação, revela-se desarrazoada a imposição da restrição total à sua circulação.

No entanto, a restrição de transferência se apresenta como medida adequada, proporcional e suficiente para assegurar a utilidade do processo executivo, por impedir a alienação do bem e resguardar os direitos do credor, nos termos da jurisprudência desta Corte.

Assim, partindo-se da tese de que o art. 139, IV, do CPC admite medidas coercitivas atípicas; confrontando-se com a antítese de que, no caso concreto, não restou demonstrada a excepcionalidade exigida para a restrição de circulação; alcança-se a síntese de que, embora legítima a intenção de preservar a efetividade da execução, a providência adequada, por ora, é a restrição de transferência do veículo, por ser menos gravosa e suficiente à finalidade executiva.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a restrição incidente sobre o veículo Ford F1000 SS, placa ADP-1748/MT, seja limitada à transferência de propriedade, vedando-se, por ora, a restrição de circulação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025